Tribunal: TJDFT
Processo: 0739518-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NA FASE POLICIAL. CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si corroboradas por outros elementos de prova, como o laudo pericial e o contexto dos autos.
1.1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, impõe-se a manutenção da condenação, afastando-se a tese de insuficiência probatória.
2. Incabível a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal culposa, pois restou evidente o dolo do acusado de lesionar a vítima, quando depois de ofendê-la, a agride, com arremesso de cerveja e, depois, a segura fortemente, resultando em lesão contusa.
3. Não tendo o réu assumido a responsabilidade pelo delito, tendo apenas buscado justificar sua conduta, mantém-se afastada a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
4. O réu teve a prisão preventiva decretada em decisão devidamente fundamentada e permaneceu preso enquanto tramitava o feito. Sobrevindo a condenação ante a comprovação da materialidade e autoria do crime, deve ser mantida a segregação, em especial, se demonstrado não ter sido esse crime, episódio isolado de violência doméstica contra sua companheira.
5. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
6. Recurso conhecido e desprovido.